Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. CLADRIBINA. USO PROLONGADO DE NATALIZUMABE. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ALTA ATIVIDADE DA DOENÇA. TRATAMENTO COM DROGA DE MENOR ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS NA REDE PÚBLICA. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS PRESENTES.
1 – Preliminar de incompetência. É desnecessária a inclusão da União no polo passivo da ação, quando o medicamento estiver registrado na Anvisa. Rejeitada.
2 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
3 – Relatório médico. Conforme indicação do neurologista que acompanha a paciente, após o uso prolongado do Natalizumabe é necessária a substituição do medicamento por razões de segurança, não sendo possível o uso de drogas de menor potencial de atividade, como de imunossupressores, a exemplo do Fingolimode, de forma que se afasta a Nota Técnica emitida pela NatJus.
4 – Requisitos preenchidos. Presentes a imprescindibilidade do fornecimento da CLADRIBINA 10MG por relatório médico, o registro do medicamento na Anvisa, a hipossuficiência econômica da agravada e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS por razões de segurança.
5 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

td